Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711828-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: ADRIANA BERFORD LEAO AMORIM, RENATO AFONSO AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. face decisão interlocutória proferida pela 24a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença (0012866-46.2015.8.07.0001), pela qual rejeitada impugnação à penhora incidente no imóvel (matrícula 90.374, registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis), decisão nos seguintes termos (ID 87414721 autos na origem): “A Executada TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. apresentou impugnação à penhora, em que requereu a desconstituição da penhora sobre o imóvel de matrícula no 90.374, tendo em vista que pertence a terceiro. A parte Exequente se manifestou ao ID no 87154892, em que requereu a realização de RENAJUD e INFOJUD. Caso as diligências sejam infrutíferas, requer o reconhecimento de grupo econômico entre a TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e demais empresas do grupo. É o relatório. Decido. a) Da impugnação à penhora Ao analisar os autos, verifico que a Executada TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A firmou escritura pública de compra e venda do imóvel de matrícula no 90.374 (ID no 86213017) e inclusive já houve imissão na posse pelo comprador (ID no 86214965), de modo que depreende-se que a Executada não é mais proprietária do referido imóvel. Destarte, a penhora é feita no interesse do Exequente e este, intimado a manifestar-se acerca da alegação, limitou-se a requerer outras diligências, sem dizer se desiste ou não de penhora. Assim, verifica-se que a Executada é parte ilegítima para arguir direito de terceiro, devendo estes promoverem os embargos de terceiro cabíveis. Outrossim, encaminhe a Secretaria ao adquirente de ID no 86213017, por carta com a AR, comunicação acerca da penhora lavrada sobre o bem. b) Do pedido de RENAJUD e INFOJUD ( ).” Em suas razões recursais (ID 25062457), a agravante TAO EMPREENDIMENTOS sustenta que “os Credores indicaram à penhora o imóvel constituído pelo Apart-Hotel no. 1704, localizado no Edifício BIARRITZ (Bloco C), na SHN, Quadra 01, Conjunto A, Brasília/DF, com registro matricular no. 90.374 (IDs 83642707 e 83642708), como supostamente ainda pertencente ao patrimônio desta Requerida”. Afirma a agravante ter demonstrado nos autos que “o imóvel foi vendido por escritura pública de compra e venda regularmente lavrada por cartório notarial com regular imissão da posse do imóvel em favor do comprador em 20.09.2007, ou seja, há mais de 14 anos”. E destaca que a decisão agravada, embora tenha reconhecido que o imóvel não é mais de sua propriedade, manteve a penhora sob o fundamento de ilegitimidade da agravante para arguir direitos do terceiro adquirente do imóvel, o que equivocado “porque o artigo 525, § 11o, do CPC, permite expressamente a apresentação de impugnação pelo devedor sob quaisquer questões ‘relativas à validade e à adequação da penhora’, não havendo se falar em ‘ilegitimidade ativa’ da Agravante para suscitar claro inconveniente processual (invalidade da penhora) que poderá, cedo ou tarde, propiciar incidente processual evitável dentro da demanda”. Assevera que, “não obstante a declaração de invalidade da penhora possa beneficiar o terceiro adquirente de boa-fé, não quer isso impedir, só por si, que um ato cuja validade seja discutível possa ser arguido, analisado e julgado, como aparentemente compreendeu o MM. Juízo a quo. Volta-se a frisar que a Recorrente arguiu o fato público de o imóvel já ter sido objeto de escritura pública de compra e venda consorciado à informação (esta particular) de que a posse sobre o bem já ter sido, inclusive, imitida em favor do comprador de boa-fé. Ou seja, trata-se de questão relevante de direito que, sob o olhar jurisprudencial, impediria a realização do ato processual de penhora, mormente para evitar a ocorrência desnecessária de incidentes processuais, como os embargos de terceiro. Destaca que, “embora o adquirente tenha sido desidioso em promover o registro da escritura pública, a existência do documento público de escrituração (venda) aliada à posse do bem exercida pelo comprador desde 20.09.2017 permitir-lhe-á a oposição de embargos de terceiro na forma da Súmula no. 84, do c. STJ, sugerindo-se, por economia processual, a reforma da decisão que autorizou a constrição do imóvel a fim de evitar incidente processual”. Por fim, requer: “a) A concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, ainda que somente para o fim de sobrestar atos de expropriação do imóvel até o julgamento definitivo do Agravo; b) A intimação dos Agravados, por seus advogados, para contrarrazoarem ao recurso; c) O provimento do Agravo de Instrumento para reconhecer a legitimidade processual da Agravante para suscitar o impedimento e a invalidade da penhora na origem (artigo 525, § 11o, do CPC), bem como para prover diretamente, se o caso, a impugnação à penhora para inviabilizar constrição de imóvel já vendido à terceiro de boa-fé com imissão de posse realizada há quase 14 anos”. Preparo recolhido (ID 25066060). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado não evidenciada. Cuida-se na origem de cumprimento de sentença no qual foi deferida a penhora do imóvel (Apart-Hotel 1704, localizado no Edifício BIARRITZ, Bloco C, SHN, Quadra 01, Conjunto A, Brasília/DF). Pretende a agravante desconstituição da penhora de referido imóvel, alegando que o bem constrito foi alienado a Cristiane Matheus da Silva e Sousa em 20.09.2007, conforme escritura pública de compra e venda lavrada pelo Cartório do 3o Ofício de Notas e Protestos – ID 86213017. No entanto, de se ver que referido imóvel está registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis - matricular 90.374 como de propriedade da agravante, conforme comprova a Certidão de ônus emitida pelo Cartório em 21/01/2021 (ID 83642708). No direito pátrio, transferência de domínio do bem imóvel exige registro do título respectivo Cartório de Imóvel nos termos do artigo 1245 do Código Civil: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Ou seja, transferência de bens imóveis entre pessoas vivas pressupõe, além do contrato de compra e venda (compromisso entre as partes), escritura pública de compra e venda e o respectivo registro na matrícula do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis. Destaca-se que, enquanto não realizado todo este procedimento, o alienante (vendedor) é tido, por força de lei, como o dono do imóvel (o § 1o do artigo 1245 do Código Civil). No caso em discussão, como se viu, promessa de compra e venda não registrada em Cartório de Registro de Imóveis que não pode ser tida como suficiente a desconstituição da penhora. No ponto, importa destacar que, embora seja admissível oposição de embargos de terceiros fundados na alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (conforme entendimento sumulado do STJ - Súmula 84), a agravante não é parte legítima para impugnar a penhora como base em tal entendimento porque, em tais termos (Sumula 84), legitimidade que se reconhece ao adquirente de boa-fé do imóvel; não ao vendedor. Ou seja: nos termos da súmula 84, o adquirente do imóvel de boa-fé poderá opor embargos de terceiros nos termos do art. 1.046 do CPC, que dispõe: "Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos". De se ver que o art. 18 do CPC define que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora